Tribunal: TJMT
Processo: 1017483-77.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017483-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), TIAGO MARCHIORO - CPF: 035.852.441-57 (AGRAVANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELO EXECUTADO E DEFERIU O PEDIDO DA EXEQUENTE DE CONVERSÃO DA EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA PARA QUANTIA CERTA DETERMINANO O PAGAMENTO DA DÍVIDA OU A INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MANEJADA APÓS O AJUIZAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – MATÉRIA IDENTICA NOS DOIS INSTRUMENTOS DE DEFESA DA PARTE EXECUTADA – LITISPENDÊNCIA DOS ARGUMENTOS – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA EM EXECUÇÃO DE PAGAR QUANTIA – POSSIBILIDADE
– NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA MORA DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a parte executada se opõe à pretensão executiva por meio de embargos à execução, para alegar nulidade por inexistência de título executivo, não pode se valer concomitante de exceção de pré-executividade para discutir justamente o mesmo defeito sob os mesmos fundamentos deduzidos nos embargos, já que o ajuizamento anterior, posterior ou simultâneo de embargos à execução e exceção de pré-executividade só é possível quando não haja repetição de pretensões, argumentos e pedidos em ambas as vias, pois, do contrário, restará caracterizada litispendência ainda que a matéria arguida nos embargos à execução anteriormente ajuizados ainda não tenha sido julgada, configurando, a análise e decisão da matéria pela via recursal do agravo, indevida supressão de instância. 2.
O Código de Processo Civil admite a conversão da execução para a entrega de coisa, certa ou incerta, em execução por quantia certa, consoante leitura conjugada dos artigos 807 e 809.
II - Assim uma vez observada a inércia do agravante em dar plena quitação dos semoventes que perfazem o objeto da relação jurídica contratual, exsurge em favor do exequente, o direito à tutela ressarcitória da quantia pendente, sem prejuízo da apuração do que já está apreendido em favor do credor.” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado - N.U 1000522- 61.2022.8.11.0000 – Rel. Des. Serly Marcondes Alves – Julg. 16/03/2022)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TIAGO MARCHIORO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de “
Execução Para Entrega de Coisa Incerta
” (Proc. nº 1002280-71.2021.8.11.0045), ajuizada contra o agravante por FIAGRIL LTDA, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado por verificar que as mesmas objeções já foram suscitadas nos embargos à execução conexos, então, diante da “
identidade de pleitos, considerando a apresentação posterior da exceção, ao tempo que em ambos os pleitos o executado/embargante postula pela extinção da execução, sendo caso de rejeição em vista da litispendência dos argumentos
”, e deferiu o pedido da exequente de conversão da execução de entrega de coisa para quantia certa, e, considerando que a “
parte executada não se insurgiu quanto ao valor apresentado pela parte exequente
”, determinou a intimação do executado “
para que efetue o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da intimação (CPC, art. 829, caput), ou indique bens passíveis de penhora
” (cf. Id. nº 537 70262 dos autos de origem).

O agravante alega que, ao concluir que “
existe litispendência dos argumentos aventados na Exceção de Pré-Executividade
(...)
e nos Embargos à Execução
”, a decisão agravada incorreu “
em error in judicando, pois a Exceção de Pré-Executividade combate a petição executiva voltada à obrigação de pagar, e não a entrega de coisa incerta
”; nesse sentido, argumenta que “
é evidente que as mesmas partes são as litigantes, bem como que fora realizado o mesmo pedido pelo executado/agravante,
(...) (porém)
, a causa de pedir é distinta, isso porque
(...)
, em que pese o recorrente arguir a nulidade da execução por falta de contraprestação da ora recorrida, sustentou que não poderia dar início à execução sem antes cumprir a sua obrigação, nos termos do art. 476, do CC. Já na Exceção de Pré-Executividade
(...)
sustentou que
(...)
o inadimplemento da promessa de compra e venda importa apenas na resolução do compromisso, respondendo o vendedor faltoso, em tese, pela cláusula penal e/ou indenização por perdas e danos, consoante a Cláusula 6ª, do respectivo instrumento contratual
”.

Sustenta a “
nulidade da execução, pois o contrato das partes não preenche um dos pressupostos essenciais – exigibilidade –, haja vista que não foi atendida a condição essencial de contraprestação, com comprovação do cumprimento da obrigação por parte da exequente
”, e insiste em que “
a consequência jurídica da inadimplência da promessa de compra e venda
(safra futura)
é a resolução contratual, com retorno das partes ao status quo ante, a teor do artigo 475 do Código Civil
”, no máximo, “
com a imposição das perdas e danos ou, então, pagamento da multa contratualmente ajustada
”, pelo que pede o o provimento do recurso para que, reconhecida a inexigibilidade da obrigação exigida pela exequente/agravada, seja extinto o feito sem resolução do mérito; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 96685974).

A decisão vinculada ao Id. nº
142732682
admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a empresa/agravada argui preliminarmente que as mesmas matérias tratadas aqui foram objeto dos embargos à execução, portanto a matéria encontra-se preclusa; no mérito refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
145161662
).

É o relatório.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“
II. Da Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Executado Tiago Marchioro.

De proêmio, necessário salientar que o Executado na data de 03.08.2021 propôs a Ação de Embargos à Execução n. 1005479- 04.2021.8.11.0045, se insurgindo quanto a presente ação executiva, com os seguintes pedidos:

“Sejam acolhidos os presentes Embargos à Execução, para que seja reconhecida a nulidade da execução, a teor do art. 803, I, do CPC, pois, a obrigação contida no título executivo não é exigível por não haver prova da contraprestação (art. 476, do CC e art. 798, I, “d”, do CPC) e, consequentemente, a inexistência de mora, bem como, a inexigibilidade de todas a penalidades ajustadas de forma unilateral pela Exequente no Contrato de Compra e Venda de Feijão Soja em Grãos Fixo nº 5400025078;

5. Subsidiariamente se requer o reconhecimento da onerosidade excessiva das penalidades, levando-se em consideração a natureza e finalidade dos negócios jurídicos firmados com a Exequente, devendo, nos termos do art. 413, do CC, ser determinada a redução equitativa da cláusula penal ajustada na Cláusula 6, do Contrato de Compra e Venda de Feijão Soja em Grãos Fixo nº 5400025078;

6. Seja reconhecida a inexigibilidade do disposto na mencionada cláusula penal (6.1.), para que seja reconhecida a impossibilidade de cobrança de juros sobre a obrigação de entrega de coisa, haja vista, que não é cabível a incidência dos juros moratórios como previsto no Contrato de Compra e Venda de Feijão Soja em Grãos Fixo nº 5400025078.”

Contudo, na data de 23.03.2022, o Executado apresentou Exceção de Pré-Executividade nestes autos, com os seguintes pleitos:

“a) seja a presente Exceção de Pré-Executividade acolhida, a fim de determinar a imediata extinção da presente ação de execução, pois, a teor do artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil, a obrigação na petição de ID nº 63419960 não corresponde com uma obrigação exigível pela inexistência da contraprestação (art. 476, do CC, e arts. 787 e 798, I, “d”, do CPC);

b) seja excluída a incidência da multa astreintes, nos termos do artigo 537, §1º, II, do Código de Processo Civil; subsidiariamente, que seja diminuído o valor da multa astreintes em atenção ao princípio de proporcionalidade;”

Nesse ponto, observa-se a identidade de pleitos, considerando a apresentação posterior da exceção, ao tempo que em ambos o pleitos o Executado/Embargante postula pela extinção da ação executiva, sendo caso de rejeição em vista da litispendência dos argumentos, conforme corrobora a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE MANEJADA UM DIA APÓS O AJUIZAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – MATÉRIA IDÊNTICA NOS DOIS INSTRUMENTOS DE DEFESA DA PARTE EXECUTADA – LITISPENDÊNCIA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO PROTOCOLIZADO POR ÚLTIMO – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte executada se opõe à pretensão executiva por meio de embargos à execução, para alegar nulidade por inexistência de título executivo, não pode se valer concomitante de exceção de préexecutividade para discutir justamente o mesmo defeito sob os mesmos fundamentos deduzidos nos embargos, já que o ajuizamento anterior, posterior ou simultâneo de embargos à execução e exceção de pré-executividade só é possível quando não haja repetição de pretensões, argumentos e pedidos em ambas as vias, pois, do contrário, restará caracterizada litispendência ainda que a matéria arguida nos embargos à execução anteriormente ajuizados ainda não tenha sido julgada, configurando, a análise e decisão da matéria pela via recursal do agravo, indevida supressão de instância
.” (TJMT - N.U 1021354-86.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 12/04/2021). (Sem grifos no original).

A análise da Exceção de Pré-Executividade não comporta maiores delongas, quando, então, impõe-se o seu não conhecimento.

II.1
Isto posto,
REJEITO
a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Executado Tiago Marchioro em desfavor da Exequente Fiagril Ltda.

III. Do Pedido de Conversão da Ação para Entrega de Coisa para Ação de Execução por Quantia Certa.

Importa salientar que a lide fora proposta na data de 12.04.2021, sendo que citado, o Executado até a presente data (julho.2022) não procedeu com a entrega do produto descrito na petição vestibular.

A demora na entrega do produto é motivo suficiente a autorizar a conversão da ação em execução por quantia certa, haja vista o período de inadimplência suportado pela parte Exequente, bem como pelo resultado negativo do mandado de arresto.

III.1
Importa salientar que para análise da conversão da obrigação, necessária a prévia liquidação para apuração do valor devido, nos termos do art. 809, § § 1° e 2°, do Código de Processo Civil, com redação “in verbis”:

“Art. 809. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente.

§ 1º Não constando do título o valor da coisa e sendo impossível sua avaliação, o exequente apresentará estimativa, sujeitando-a ao arbitramento judicial.

§ 2º Serão apurados em liquidação o valor da coisa e os prejuízos.”

III.2
Instada a se manifestar, a parte Executada não se insurgiu quanto ao valor apresentado pela parte Exequente, ao tempo que apresentou Exceção de Pré-Executividade, a qual restou rejeitada.

III.3
Nestes termos, plenamente possível a conversão postulada, conforme assevera a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONVERSÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA EM EXECUÇÃO DE PAGAR QUANTIA – POSSIBILIDADE
– NECESSIDADE DE QUITAÇÃO DO REMANESCENTE DA DÍVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I -
O Código de Processo Civil admite a conversão da execução para a entrega de coisa, certa ou incerta, em execução por quantia certa, consoante leitura conjugada dos artigos 807 e 809.
II - Assim uma vez observada a inércia do agravante em dar plena quitação dos semoventes que perfazem o objeto da relação jurídica contratual, exsurge em favor do exequente, o direito à tutela ressarcitória da quantia pendente, sem prejuízo da apuração do que já está apreendido em favor do credor.” (TJMT - N.U 1000522- 61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022). (Sem grifos no original).

IV.
Desta forma, intime-se a parte Executada para que efetue o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da intimação (CPC, art. 829,
caput
), ou indique bens passíveis de penhora.

V.
Do mandado de intimação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte Executada (CPC, art. 829, § 1º).

VI.
Não sendo encontrada a parte Executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC.

VII.
Caso a parte Executada possua cadastro na forma dos arts. 246, § 1º, e art. 1.051, ambos do Código de Processo Civil, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de pré-executividade é meio de defesa incidental, pela qual o executado, utilizando-se de petição nos próprios autos da ação de execução, e independentemente do ajuizamento de embargos ou de prévia segurança do Juízo, busca o reconhecimento de nulidades que atingem a validade do processo ou do título, requerendo a regularização ou extinção do feito.

Quando o agravante ajuizou os embargos à execução pretendia principalmente que fosse reconhecida a nulidade da execução, nos termos do art. 803, I do CPC, por entender que “a obrigação contida no título não é exigível por não haver prova da contraprestação”, consequentemente entendia ser nula qualquer cobrança de mora, bem como todas as penalidades ajustadas no contrato de Compra e Venda de Feijão Soja em Grãos Fixo n. 5400025078, como a redução das penalidades impostas no referido contrato.

Cerca de sete meses após o ingresso da ação de embargos à execução o agravante ajuizou a exceção de pré-executividade fundamentando seus pedidos no art. 803, I do CPC, requerendo a extinção imediata da ação de execução, por entender que a obrigação não é exigível “pela inexistência da contraprestação”, além disso requer ainda a exclusão da multa astreintes ou sua redução.

A r. decisão agravada, ao rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada pela executada/agravante, consignou a identidade de pleitos ao constatar que
“considerando a apresentação posterior da exceção, ao tempo que em ambos os pleitos o executado/embargante postula a extinção da ação executiva, sendo caso de rejeição em vista da litispendência dos argumentos”

Com efeito, conforme o entendimento dos tribunais pátrios, só é possível a interposição de exceção de pré-executividade e embargos a execução concomitantemente quando versarem sobre matérias de defesas distintas, o que não é o caso dos autos, já que ambas fundamentam seu pedido no entendimento que “a obrigação contida no título não é exigível por não haver prova da contraprestação, nos termos do art. 803, I do CPC, bem como o
art. 476, do CC, e arts. 787 e 798, I, “d”, do CPC”.

De fato, se a parte executada lança mão da forma legal de oposição à pretensão executiva para alegar nulidade da execução por inexistência de título executivo, não pode mais valer-se de forma doutrinária e jurisprudencial de suscitação de nulidade sob os exatos mesmos fundamentos.

A propósito:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DA MESMA MATÉRIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. A preclusão não se confunde com a litispendência, porquanto, em relação ao primeiro instituto, dispõe o art. 473 do CPC: "Art. 473. É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." A litispendência, por seu turno, é conceituada no art. 301, § 3º do CPC, como a repetição de ação em curso. 2. In casu, efetivamente ocorreu a preclusão consumativa porquanto a matéria prescricional restou deduzida em exceção de pré-executividade, reiterada nos embargos, sendo certo que aquele incidente desafia recurso próprio de agravo de instrumento, posto deduzido interinalmente na execução fiscal. 3. Recurso especial desprovido” (STJ – 1ª Turma – REsp 893.613/RS – Rel. Ministro LUIZ FUX – j. 10/03/2009, DJe 30/03/2009).

No caso, são verdadeiramente idênticas as alegações deduzidas nos Embargos à Execução manejados em 03.08.2021 e as contidas na exceção de pré-executividade oposta em 23.03.2022, cabendo destacar, ainda, a identidade “
ipsis litteris
” das razões deduzidas naquelas duas peças e também na petição inicial do presente recurso (cf. Id. 96685974).

Ou seja, o ajuizamento anterior, posterior ou simultâneo de Embargos à Execução e exceção de pré-executividade é possível apenas quando não haja repetição de argumentos e matérias em ambas as vias, o que, como visto, não é o caso dos presentes autos, em que as arguições são idênticas.

No caso em apreço, a executada/agravante optou primeiramente por ajuizar Embargos à Execução, onde será possível a ampla instrução probatória, mas em seguida se valeu também da exceção de pré-executividade, com os mesmíssimos fundamentos e alegações, o que inegavelmente enseja litispendência e, dessa forma, justifica a extinção do feito protocolado por último.

Também não convence a tese de impossibilidade de conversão e/ou nulidade da execução por inexigibilidade da obrigação, pois, a teor do art. 807 do CPC c/c art. 389 do CC, uma vez descumprida a determinação de entrega do produto, é perfeitamente cabível a conversão para execução por quantia certa, inclusive com o acréscimo das respectivas perdas e danos, sendo que, em tais casos, a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação deriva da própria lei processual ao garantir, em favor do credor do título extrajudicial, os frutos e o ressarcimento dos prejuízos decorrentes da mora do devedor, devendo ser feita a liquidação/apuração, por estima ou simples cálculo, no bojo da própria execução.

Todavia, cuidando-se a hipótese dos autos de execução de contrato de compra e venda de safra futura com preço fixo, e não de uma cédula de produto rural, é evidente que o débito exequendo não irá corresponder ao valor do soja cuja venda foi prometida, afinal, ela não adiantou nenhum pagamento pelo produto, já que não financiou a safra e o produto não foi localizado para lhe ser entregue, mas sim ao da cláusula penal entre elas estipulada para o caso de inadimplemento contratual e eventuais perdas e danos comprovadamente demonstradas pela credora.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EM RAZÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, EM RAZÃO DA INCONSSISTÊNCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS – CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADA UM DIA APÓS A SUPOSTA QUITAÇÃO DO DÉBITO – INCOMPATIBILIDADE COM A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA EXECUÇÃO SEM A PRÉVIA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – PERICIA DESNECESSÁRIA – CONVERSÃO DAS SACAS DE SOJA EM QUANTIA REFERENTE À COTAÇÃO DO PRODUTO NA DATA DO VENCIMENTO – SIMPLICIDADE DO CÁLCULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é passível de discussão, em exceção de pré-executividade, a alegação de inexigibilidade do título, no caso em que há necessidade de dilação probatória, para apurar o motivo pelo qual o executado anuiu com a cessão do crédito um dia após a declaração de quitação do débito. 2. O art. 809 do CPC prevê que “o exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente”. O §1º do mesmo artigo acrescenta que, “não constando do título o valor da coisa e sendo impossível sua avaliação, o exequente apresentará estimativa, sujeitando-se ao arbitramento judicial”, e assim foi feito pelo exequente, que ao verificar a impossibilidade de cumprimento da obrigação de entrega de coisa incerta, pediu a conversão da obrigação de entrega de soja em obrigação de pagar o valor do soja praticado na região na data do vencimento da obrigação. 3. Havendo discordância por parte do executado quanto ao valor apresentado pelo exequente no pedido de conversão da execução, cabe a ele alegar excesso de execução, e não nulidade do procedimento executório, que tramita há mais de 10 anos. (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado - N.U 1009666-93.2021.8.11.0000 – Rel. Des. João Ferreira Filho – Julg. em 25/01/2022)

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023